Tribunal: TJDFT
Processo: 0709989-30.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES ELEGIBILIDADE. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. VÍNCULO DIRETO E INDIVIDUAL. DANO MORAL. VALOR. MANUTENÇÃO.
1. Compete à operadora do plano de saúde a aferição das condições de elegibilidade dos usuários do plano de saúde coletivo por adesão.
2. Ausente as condições de elegibilidade, deve a operadora do plano de saúde estabelecer vínculo direto e individual com o beneficiário, em aplicação ao disposto no artigo 32 da Resolução Normativa ANS 195/2009, sobretudo quando evidenciada a ausência de má-fé do segurado.
3. Constitui dano moral a recusa de cobertura securitária motivada pelo cancelamento ilegal da contratação, deixando o aderente desassistido, especialmente em se tratando de pessoa idosa (74 anos). Foi mantido o valor da indenização fixado na r. sentença: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. Negou-se provimento ao apelo da 3a ré e deu-se provimento ao apelo da autora.